Tribunal: TJSP
Processo: 2196847-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Prestação de serviços de contabilidade a pessoa jurídica, sua destinatária final - Relação consumerista – Aplicação da teoria menor – Desnecessidade de se comprovar fraude da executada, confusão patrimonial ou encerramento irregular de suas atividades, bastando, para o caso, que a personalidade jurídica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – Prestação de serviços de contabilidade a pessoa jurídica, sua destinatária final - Relação consumerista – Aplicação da teoria menor – Desnecessidade de se comprovar fraude da executada, confusão patrimonial ou encerramento irregular de suas atividades, bastando, para o caso, que a personalidade jurídica da devedora configure óbice ao ressarcimento do crédito exequendo – Requerido que assumiu os negócios da devedora principal, inclusive seu passivo, deve ser incluído no polo passivo da demanda. O mesmo não se pode dizer da sócia minoritária, sem poderes de administração, da pessoa jurídica criada para a assunção dos negócios da devedora. Precedente – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196847-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRAZ
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, são agravados JEFERSON DE SENE BATAH e
RAQUEL ALVES MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
2
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000
Agravante: Braz Assessoria Contábil Ltda.
Agravados: Jeferson de Sene Batah e Outra
Magistrado de 1° Grau: Luís Fernando Rodrigues Guerra
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.812
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA
Prestação de serviços de contabilidade a
pessoa jurídica, sua destinatária final - Relação
consumerista

Aplicação
da
teoria
menor

Desnecessidade de se comprovar fraude da executada,
confusão patrimonial ou encerramento irregular de suas
atividades, bastando, para o caso, que a personalidade
jurídica da devedora configure óbice ao ressarcimento do
crédito exequendo Requerido que assumiu os negócios da
devedora principal, inclusive seu passivo, deve ser incluído
no polo passivo da demanda. O mesmo não se pode dizer da
sócia minoritária, sem poderes de administração, da pessoa
jurídica criada para a assunção dos negócios da devedora.
Precedente Decisão parcialmente reformada RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, com observação
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por “Braz Assessoria Contábil Ltda.”, contra a r. decisão1
que
acolheu
apenas
parcialmente
o
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA que move em
face de “Jeferson de Sene Batah, Raquel Alves Mendes e Outros”.
Cuida-se, na origem, de procedimento
executivo movido pela “Braz Assessoria Contábil Ltda.” em face de
1 Fls. 176/179, complementada pela decisão de fls. 199/200, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
3
“Empório Aromas de Minas Ltda.”, para cobrança do valor histórico
de R$ 9.513,00, a título de prestação de serviços de contabilidade.
Ante o insucesso da citação da devedora, a
exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da
executada, a fim de incluir seus sócios no polo passivo da lide, bem
como a pessoa jurídica “Casa 70 Pratos e Drinks Ltda.” e seus
respectivos sócios, “Jeferson de Sene Batah e Raquel Alves Mendes”.
A pessoa jurídica “Casa 70” foi incluída no
polo passivo da demanda em decisão proferida nos autos da própria
execução (fl. 116, daqueles autos), ao que, em relação às referidas
pessoas físicas, foi instaurado o incidente subjacente, haja vista que
a “Casa 70” consta como “baixada” nos registros da JUCESP.
Ao analisar o pleito, o d. magistrado de 1°
grau indeferiu a inclusão de “Jeferson e Raquel” no polo passivo do
procedimento executivo, ante a ausência de provas de que faziam
parte da devedora originária, “Empório Aromas de Minas Ltda.” ou de
sua sucessora, “Daniel Ribeiro Barbosa Ltda.”.
Sobreveio, então, o presente agravo, em que
a exequente “Braz Assessoria Contábil” busca a inclusão, também, de
“Jeferson e Raquel” na demanda.
Para tanto, argumenta a agravante que
“Jeferson” era um dos sócios da devedora principal, “Empório Aroma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
4
de Minas” e que, após a desconstituição desta pessoa jurídica, a
sucedeu, no mesmo endereço e mediante a prática de atividade
empresária semelhante, através da criação da “Casa 70 Pratos &
Drinks”, juntamente com “Raquel”, com o intuito, alega-se, de fraudar
os credores da “Empório Aroma de Minas”.
Não houve pedido liminar no presente
recurso (fl. 100).
Contraminuta às fls. 103/107.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
À partida, é preciso pontuar que a relação
jurídica travada entre as partes da demanda principal é
eminentemente consumerista, dado que a devedora principal,
“Empório Aroma de Minas Ltda.”, foi destinatária final dos serviços
de contabilidade prestados pela exequente “Braz Assessoria Contábil
Ltda.”, cujos honorários são cobrados no procedimento principal, do
qual foi tirado o incidente subjacente.
Neste sentido, vide o seguinte precedente
desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
5
“Ação
de
cobrança. Prestação
de
serviços de contabilidade.
Inadimplemento
contratual não demonstrado. Insuficiência da
documentação apresentada. Preclusão. Artigo
333, II, do Código de Processo Civil. Cláusula
penal. Abusividade reconhecida. Relação de
consumo configurada. Limitação ao valor
previsto no artigo 52, §1o do Código de Defesa
do Consumidor. Juros moratórios. Termo
inicial.
Data
do
vencimento
de
cada
prestação. Dívida líquida e certa. Artigo 397 e
406 do Código Civil. Recurso parcialmente
provido”
(Apelação
n°
9200532-22.2009.8.26.0000,
Rel.
Des.
Hamid Bdine, 31° Câmara de Direito Privado,
julgado em 29/10/2013).
Nestes
termos,
desde
logo
impõe-se
considerar que, à hipótese, aplica-se a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5°,
do Código de Defesa do Consumidor.
Esta técnica pressupõe a inexigibilidade da
prova da ocorrência de fraude ou confusão patrimonial entre os
bens dos sócios e da pessoa jurídica demandada. Basta, para tanto,
que o consumidor lesado comprove, de duas, uma: o estado de
insolvência do fornecedor de bens ou serviços, ou o fato de que a
personalidade jurídica representa insuperável obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados.
Sob estas premissas, convém salientar que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
6
vista dos documentos acostados nos autos digitais deste recurso, é o
caso de se incluir no polo passivo da demanda apenas o
sócio/agravado Jeferson de Sene Batah.
Isto
porque,
ante
a
necessidade
de
comprovar apenas o liame jurídico do requerido com o débito em
comento, a credora “Braz Assessoria” logrou êxito em demonstrar
que “Jefferson” assumiu a titularidade do negócio até então exercido
pela “Empório Aromas de Minas”, até porque o imóvel em que estava
localizado era de sua propriedade.
Daí a criação da pessoa jurídica “Casa 70
Pratos & Drinks Ltda.”, juntamente com a sócia minoritária “Raquel”.
Vale ressaltar, também, que assunção do
negócio (e dos débitos atrelados ao estabelecimento comercial)
se deu em março de 2018, ao que o débito exequendo data de
outubro/2017 a janeiro/2018 (fls. 75/76).
Em sendo assim, o liame jurídico que liga
Jefferson de Sene Batah ao débito exequendo está bem delineado,
restando desnecessária a comprovação dos requisitos do artigo 50,
do Código Civil, ante a aplicação da teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica, in casu.
O mesmo não se pode dizer da sócia
minoritária da “Casa 70”, Raquel Alves Mendes. Tal se dá porque,
além de não ter constado do instrumento que transferiu os negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
7
a “Jefferson” (fls. 75/76), ela constava apenas como sócia
minoritária, sem poderes de administração, da “Casa 70” (fls.
42/44).
Sobre este tema, vide o seguinte precedente
desta Corte:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES
DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

questão
referente à inserção fraudulenta ou não do
apelante no contrato social da empresa
executada que foi dirimida em ação própria
por ele ajuizada ausência de prova acerca
da distribuição de ação na justiça especializada para reconhecimento do
vínculo trabalhista do apelante com a
executada, bem como do andamento do
processo e de eventual decisão proferida
naquela demanda - falta de provas de que o
apelante tenha concorrido para a prática dos
atos que levaram à insolvência da empresa
executada

expediente
da desconsideração da personalidade jurídica
da executada que deve implicar responsabilização dos sócios que
participaram dos atos que levaram ao
esvaziamento patrimonial da sociedade

impossibilidade
de
responsabilização
do
apelante, na espécie, ante sua condição
de sócio
minoritário,
sem poderes
de
administração e
de
representação
da
executada, ainda que aplicável ao presente
caso
a
teoria
menor
acerca
da desconsideração da personalidade jurídica
por se tratar de relação de consumo

reconhecimento da ilegitimidade passiva do
apelante
sentença reformada. Resultado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196847-43.2020.8.26.0000 -Voto no 15812
8
recurso
provido”
(Apelação
n°
1135691-04.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
Castro Figliolia, 12° Câmara de Direito
Privado, julgado em 19/07/2019).
Assim sendo, é o caso de decretar a
desconsideração da personalidade jurídica da executada principal,
para incluir no polo passivo da demanda, também, a pessoa de
Jeferson de Sene Batah.
Pelos fundamentos ora expostos, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, nos termos do quanto ora
disposto.
Em
relação,
tão
somente,
aos
requeridos/agravados “Jefferson e Raquel”, tanto agravante, como
agravado “Jefferson” deverão arcar, cada qual, com 50% das custas e
despesas processuais arcadas pelos ora agravados.
Quanto aos honorários advocatícios, dada a
sucumbência recíproca, tanto agravante, como agravado “Jefferson”,
deverão arcar com a respectiva verba dos patronos da parte
contrária, os quais mantenho em montante equivalente a 10% do
débito exequendo.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)